Tribunal: TJDFT
Processo: 0705634-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA.
1. O artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor disciplina que é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
2. Na hipótese, a distribuição dinâmica do ônus da prova decorreu da verificação da verossimilhança das alegações do consumidor, circunstância não impugnada adequadamente pela parte agravante. Os laudos médicos que acompanharam a petição inicial, prescrevendo o procedimento negado, corroboram os fatos narrados da parte agravada e exteriorizam a verossimilhança de suas alegações.
3. Em acréscimo, a hipossuficiência técnica se caracteriza diante da recusa da parte agravante em custear o procedimento, sob o fundamento de não haver justificativa técnica ou amparo na literatura médica para a realização do implante recusado. Cabe ao fornecedor, portanto, o ônus da prova quanto à licitude da recusa.
4. Recurso conhecido e não provido.